Tribunal: TJPA
Processo: 0812621-63.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812621-63.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARIOSVALDO OLIVEIRA BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA ILEGALIDADE DE DESMEMBRAMENTO DE AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
DIANTE DA REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O artifício retórico de operar mudanças sutis na ênfase dada à questão jurídica já apreciada pela Corte de Justiça Estadual, com o intuito de obter pronunciamento jurisdicional diferente, configura reiteração de pedido, o que impede o conhecimento do
mandamus
.

2. Na linha da jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, “não descaracteriza a reiteração a estratégia defensiva de acrescer novos fundamentos a um dos
habeas corpus
se a hipótese de flagrante ilegalidade no referido ato decisório já foi afastada” (
AgRg no HC n. 756.282/SE
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/10/2022), como ocorreu na espécie.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 21 de novembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo regimental
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
ARIOSVALDO OLIVEIRA BARROS
em face de decisão monocrática da minha relatoria que não conheceu do
habeas corpus
por considerar que a impetração reiterava pleito
já apreciado por esta Corte de Justiça Estadual (ID n. 11000320).

Depreende-se dos autos que o
mandamus
se insurge contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, nos autos da ação penal n. 0004165-03.2017.8.14.0011. Na origem, o paciente e Márcio Ferreira Gemaque foram denunciados pela suposta prática do crime encartado no art. 299, parágrafo único, do CP, constando na acusação contra o coacto, ainda, a incidência da agravante inscrita no art. 62, I, do mesmo diploma legal.

Na inicial da impetração, narra-se, em síntese, que a autoridade coatora determinou o desmembramento dos autos originários com respeito ao corréu Márcio Ferreira Gemaque à míngua de justificativa idônea, Nesse particular, informa-se que houve a prolação de sentença condenatória nos autos desmembrados, distribuídos sob o n. 0003268-38.2018.8.14.0011. Argumenta-se, no ponto, pela existência de constrangimento ilegal na separação dos processos, porquanto tal ato supostamente induziu o magistrado sentenciante a juízo precipitado com respeito a responsabilidade penal do agravante, em violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.

Neste regimental, em razões recursais, o agravante contrasta os elementos objetivos do presente
mandamus
com os do HC n. 0800324-24.2022.8.14.0000, sustentando, ao final, a inexistência de identidade entre as impetrações. Realça que a ilegalidade do desmembramento das ações penais foi tese acessória no contexto argumentativo do
habeas corpus
anterior, enfrentada de modo exíguo e superficial por este Tribunal de Justiça. Diante disso, pugna pelo recebimento do agravo regimental e reconsideração da decisão impugnada, ou, na hipótese de manutenção do
decisum
, seja o recurso submetido à Seção de Direito Penal para melhor análise das questões delineadas na ação mandamental.

Por manter a decisão, trago o feito à julgamento do colegiado, nos moldes do art. 266, §2º, do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A teor do art. 266 do RITJPA, é indeclinável o cabimento de agravo regimental em matéria penal, dentro do prazo de 5 dias, contra decisão do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Logo, não pairam dúvidas de que o presente instrumento impugnativo, manejado tempestivamente contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
, atende aos pressupostos de admissibilidade encartados no dispositivo regimental referenciado, de modo que
conheço do agravo
e passo ao exame do mérito recursal.

II. MÉRITO

Bem examinadas as razões recursais, tenho que os argumentos trazidos pelo agravante são insuficientes para desconstituir a decisão monocrática de ID n. 11000320, a qual está amparada em julgados das Cortes de Superposição e desta E. Corte de Justiça Estadual, com estrita aderência à hipótese dos autos, razão pela qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme se passa a demonstrar.

A despeito da argumentação engendrada nas razões recursais, persisto identificando a existência de fator impeditivo à análise do mérito mandamental. Isso porque o contexto fático-processual desenvolvido neste habeas corpus é substancialmente o mesmo do apreciado por esta Seção de Direito Penal no HC n. 0800324-24.2022.8.14.0000, manejado em favor de idêntico paciente, sob alegação de suposta prática de constrangimento ilegal vinculada aos mesmos autos originários.

Valho-me do quanto consignei na decisão monocrática impugnada para clarificar que o juízo acerca da idoneidade do desmembramento do feito impugnado, bem como sobre a inexistência de prejulgamento por ocasião da sentença condenatória proferida em desfavor de Márcio Oliveira Gemaque já foi exercido de maneira exauriente durante o julgamento do
mandamus
acima referenciado, oportunidade em que esta Seção de Direito Penal denegou a ordem requestada, não vislumbrando qualquer causa que ensejasse o trancamento da ação penal subjacente, conforme demonstra a ementa transcrita a seguir:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA POR JUIZ QUE REMETEU AO MINISTÉRIO PÚBLICO DOCUMENTOS INDICIÁRIOS DA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ELEMENTOS COLIGIDOS PELA AUTORIDADE COATORA NO EXERCÍCIO DO FUNÇÃO DE DIRETOR DO FORO. DEVER DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS DO SISTEMA PENAL ACUSATÓRIO.

1. Não viola o sistema penal acusatório o posterior recebimento de denúncia pelo mesmo juiz que colheu elementos indiciários da prática de crime e os encaminhou ao Ministério Público nos termos do art. 40 do CPP. Trata-se, na hipótese, de dever de ofício imposto ao magistrado, sobretudo quando os indícios de eventual prática delituosa chegam ao seu conhecimento no exercício do encargo de Diretor do Foro.

2. Ademais, é atribuição exclusiva do órgão ministerial oferecer a denúncia, se porventura existir justa causa para tanto, ou promover o arquivamento do expediente, se a documentação encaminhada pelo juízo for insuficiente para deflagrar a persecução penal. Dessa forma, a atividade acusatória propriamente dita permanece com o Ministério Público, não havendo que se falar em incursão judicial indevida.

ALEGAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO À MINGUA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

3.
É legítimo o desmembramento do feito para garantia da razoável duração do processo, máxime quando motivada por exceção de suspeição oposta exclusivamente por um dos corréus da ação penal, evitando que a tramitação dos autos fique suspensa com respeito ao acusado que não figura como excipiente. Inteligência do art. 80 do Código de Processo Penal.

CONDENAÇÃO DE CORRÉU CONTRÁRIA AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE.

4. Não há indício de enviesamento do magistrado que condena o réu a despeito da existência de manifestação do Ministério Público recomendando a absolvição, conforme se dessume da interpretação conjunta dos arts. 155, caput, e 385 do CPP. Precedente do STJ.

SUPOSTO PREJULGAMENTO DO PACIENTE EM SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA NOS AUTOS DESMEMBRADOS. MERA TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DA DENÚNCIA NO RELATÓRIO DO
DECISUM
. PREJULGAMENTO NÃO VERIFICADO.

5.
Nos termos do art. 381, inciso II, do CPP, é requisito da sentença penal a “exposição sucinta da acusação e da defesa”. Bem por isso, não há que se falar na existência de prejulgamento diante da mera transcrição, no relatório do decisum, de trecho da peça acusatória que delineia a conduta de corréu ainda não julgado.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJPA,
HC n. 0800324-24.2022.8.14.0000
, Relatora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, Seção de Direito Penal, DJe 16/05/2022) (Grifos nossos).

Nessa linha intelectiva, é induvidoso que o requerimento deduzido na impetração não se presta a outra finalidade que não a de rediscutir matéria já examinada por esta Corte de Justiça Estadual, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
a qual determina o não conhecimento “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa
” (STJ,
AgRg no HC n. 715.438/MT
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022, cf.
https://bit.ly/3sBLLWm
).

A bem da verdade, sem trazer à apreciação da Corte qualquer fato novo, o agravante pretende reprisar linha argumentativa já afastada por este colegiado. Com mudanças sutis na ênfase dada à questão jurídica submetida à apreciação, o recorrente tenciona obter pronunciamento jurisdicional diferente, sustentando, em síntese, que a tese da ilegalidade do desmembramento não foi analisada “com a detida e necessária profundeza” visto que “esse não foi o objeto central do
writ
anteriormente impetrada (sic)” (ID n. 11112365 - Pág. 9).

Aqui, assevero que o raciocínio do recorrente é no mínimo tortuoso. Isso porque, se foi argumentado em favor do paciente – como de fato ocorreu no
habeas corpus
anterior – que o desmembramento convergia para a caracterização de constrangimento ilegal, é evidente que a tese compunha a causa de pedir do
mandamus,
e, portanto, deveria integrar o núcleo decisório daquela impetração. Bem por isso, esta Seção enfrentou e rechaçou a tese, competindo à parte manifestar eventual irresignação perante as instâncias superiores, o que não aconteceu, porquanto inexistiu qualquer discordância do impetrante quanto ao resultado do julgamento, haja vista ter deixado o feito passar livremente em julgado (vide HC n. 0800324-24.2022.8.14.0000, certidão ID n. 9683806).

Por tais razões, prestigio mais uma vez a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que
não acolhe a estratégia defensiva de alegar de maneira mais ampla a inidoneidade do ato decisório impugnado para apenas em futura impetração especificar as razões da ilegalidade, mormente na hipótese em que o constrangimento ilegal do referido
decisum
já foi afastado em momento anterior
(vide
AgRg no HC n. 756.282/SE
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/10/2022, cf.
https://bit.ly/3Dj9Zcs
).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que as ponderações sobre a participação do paciente feitas na sentença que condenou o corréu no processo desmembrado transcritas na inicial (ID n. 10929273 - Pág. 6), não são suficientes para concluir pela existência de prejulgamento, isso porque, consoante posicionamento sufragado pela Corte Especial, “
eventual conclusão do magistrado sobre a participação delitiva do paciente emitida nos processos desmembrados que resultaram na condenação dos corréus, além de não fazer coisa julgada, não pode ensejar, por si só, a condenação dele, exigindo, para tanto, fundamentação própria, alicerçada nas provas devidamente submetidas ao contraditório e à ampla defesa
” (STJ,
HC 69.476/RJ
, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 01/09/2008, cf.
https://bit.ly/3DuGpke
).

Destarte, considerando que as teses apresentadas no
mandamus
subjacente já foram suscitadas em favor do agravante, com respeito ao mesmo procedimento originário, resta nítido que a impetração corresponde a mera repetição de pleito anteriormente examinado por este Tribunal. Por corolário, a simples repetição de questões já apreciadas, ainda que revestidas de outra forma textual, sem qualquer inovação fática, conduz ao não conhecimento do pedido deduzido na impetração.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo regimental.

É como voto.

Belém (PA), 21 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 22/11/2022